Tribunal: TJDFT
Processo: 0703216-35.2019.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. HIPOSSUFICIÊNCIA JURÍDICA DO CONTRATANTE IDOSO E ANALFABETO: CAUSA DE PEDIR REMOTA NÃO TOTALMENTE DELINEADA. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SOBRETUDO SE O CONSUMIDOR NÃO PÔDE SE FAZER ACOMPANHAR POR ADVOGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO PROCESSUAL, POR FALTA DE “PARIDADE DE ARMAS”. PROCESSO ANULADO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
I. Contratação, em setembro de 2017, de serviços de telefonia móvel. Necessária, por consequência, a portabilidade da linha telefônica, que seria concluída no prazo de 15 dias. Passados 20 dias, o requerente foi informado de que o procedimento ainda não tinha sido concluído, apesar de, nesse período, ter sido cobrado da quantia de R$ 16,64, a qual foi paga pelo consumidor. Após 30 dias, ainda sem a conclusão da portabilidade, o consumidor rescindiu o contrato. Apesar disso e sem que nenhum serviço tivesse sido prestado, a requerida “negativou” o nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito, por dívida de R$ 732,20, referente à fatura com vencimento em 24.5.2018.
II. De outro lado, a requerida alega que o contrato se iniciou em 28.9.2017 e foi cancelado em 25.10.2017. Após a rescisão, na fatura com vencimento em 20.11.2017, o consumidor teria sido cobrado de R$ 1.137,30 (quantia posteriormente “ajustada” para R$ 732,20), referente à multa rescisória e à realização de chamadas de longa distância. Aduz que o número do consumidor ficou ativo em seus cadastros durante o período de 11.10.2017 a 07.11.2017, tendo sido cancelado após a solicitação de portabilidade à outra empresa.
III. No microssistema dos Juizados Especiais Cíveis é facultativa a assistência por advogado nas causas de valor inferior a 20 salários mínimos. Ocorre que, nos exatos termos da legislação de regência “(...) se uma das partes comparecer assistida por advogado, ou se o réu for pessoa jurídica ou firma individual, terá a outra parte, se quiser, assistência judiciária prestada por órgão instituído junto ao Juizado Especial, na forma da lei local e o juiz alertará as partes da conveniência do patrocínio por advogado, quando a causa o recomendar”( Lei n.9099/95, Artigo 9o, §§ 1o e 2o).
IV. Acresce que a nova sistemática processual civil acena para o princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, Art. 6o). Nessa linha de raciocínio, compete especificamente ao Magistrado, como sujeito do processo, entre outros deveres, os de esclarecimento (CPC, Art.357, § 3o), de diálogo (CPC, Art. 9o e X), de prevenção (CPC, Art. 321) e de auxílio (CPC, Art. 373, § 1o).
V. No caso concreto, uma vez não delineada suficientemente a causa de pedir remota na petição inicial reduzida a termo no Posto de Redução a Termo do Fórum do Recanto das Emas-DF, além de evidenciada a patente hipossuficiência jurídica da parte recorrente (idoso e analfabeto), mostra-se impositiva a orientação à parte acerca da nomeação de advogado, ou que se valha da defensoria pública, a permitir a concatenação das informações e das provas necessárias ao esclarecimento dos fatos e, assim, viabilizar a plena análise da pretensão deduzida em juízo, à luz do princípio da efetividade. Precedente: 1a Turma Recursal do TJDFT, Acórdão 600423.
VI. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade suscitada de ofício. Processo anulado a partir da audiência de conciliação. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.